Tribunal: TJES
Processo: 0011880-56.2020.8.08.0012
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2023-03-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0011880-56.2020.8.08.0012
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: JONATHAN MARCULINO DOS SANTOS
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A
):RACHEL DURAO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: 023 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / 002 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Revisor / 019 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de recurso de apelação criminal interposto por
JONATHAN MARCULINO DOS SANTOS
em face de sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Criminal de Cariacica/ES, Comarca da Capital, que, nos autos da ação penal movida pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO,
julgou procedente a pretensão punitiva estatal, condenando o acusado pela prática do crime previsto no art. 33 c/c art. 40, IV e VI, ambos da Lei nº 11.343/2006, a pena de 08 (oito) anos e 02 (dois) meses de reclusão e 810 (oitocentos e dez) dias-multa.

Em suas razões recursais, a Defesa requer, inicialmente, a concessão do direito do acusado de recorrer em liberdade, eis que não houve a necessária fundamentação acerca da manutenção da prisão preventiva.

No mérito, defende a inexistência de suporte probatório a amparar o decreto condenatório, considerando que os depoimentos dos menores que foram apreendidos com o réu apontaram que este não era traficante, mas tão somente usuário, devendo ocorrer, em caráter subsidiário, a desclassificação do delito para porte para consumo pessoal.

Subsidiariamente, sustenta que a exasperação da pena-base se deu sem a necessária fundamentação idônea.

Pugna pelo conhecimento e provimento do recurso, reformando-se a sentença recorrida, a fim de conceder ao réu o direito de recorrer em liberdade, além de sua absolvição e/ou desclassificação e, em caráter subsidiário, a redução da pena aplicada.

Contrarrazões do Ministério Público do Estado do Espírito Santo, com registro de tese a sustentar a manutenção da sentença recorrida.

Parecer da douta Procuradoria de Justiça (ID nº 4140491), opinando pelo conhecimento e desprovimento do recurso.

É o relatório.

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
JONATHAN MARCULINO DOS SANTOS
em face de sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Criminal de Cariacica/ES, Comarca da Capital, que, nos autos da ação penal movida pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO,
julgou procedente a pretensão punitiva estatal, condenando o acusado pela prática do crime previsto no art. 33 c/c art. 40, IV e VI, ambos da Lei nº 11.343/2006, a pena de 08 (oito) anos e 02 (dois) meses de reclusão e 810 (oitocentos e dez) dias-multa.

Em suas razões recursais, a Defesa requer, inicialmente, a concessão do direito do acusado de recorrer em liberdade, eis que não houve a necessária fundamentação acerca da manutenção da prisão preventiva.

No mérito, defende a inexistência de suporte probatório a amparar o decreto condenatório, considerando que os depoimentos dos menores que foram apreendidos com o réu apontaram que este não era traficante, mas tão somente usuário, devendo ocorrer, em caráter subsidiário, a desclassificação do delito para porte para consumo pessoal.

Subsidiariamente, sustenta que a exasperação da pena-base se deu sem a necessária fundamentação idônea.

Pugna pelo conhecimento e provimento do recurso, reformando-se a sentença recorrida, a fim de conceder ao réu o direito de recorrer em liberdade, além de sua absolvição e/ou desclassificação e, em caráter subsidiário, a redução da pena aplicada.

Presentes os pressupostos de admissibilidade do
recurso, passo a apreciar as teses defensivas
.

Por ordem de prejudicialidade das alegações recursais, deixo para analisar o pedido de concessão do direito de recorrer em liberdade ao final do presente voto, acaso ultrapassada as demais teses ventiladas.

Consta dos autos que o Ministério Público do Estado do Espírito santo ofereceu denúncia em desfavor do acusado, imputando-lhe a prática do crime previsto no art. 33 e com a incidência das causas de aumento de pena previstas no art. 40, IV e VI, ambos da Lei nº 11.343/2006, narrando que, no dia 24/11/2020, no Bairro Novo Brasil, Cariacica/ES, policiais militares que realizavam treinamento eu uma área de mata na região avistaram o denunciado, três adolescentes e um indivíduo não identificado fazendo o corte e embalo de drogas para o tráfico.

Ao avistarem a presença policial, o indivíduo não identificado efetuou disparos em direção aos agentes, os quais, para repelir a agressão, também dispararam contra o indivíduo, o qual logrou êxito em empreender fuga.

O acusado e os adolescentes, a seu turno, foram abordados pela guarnição policial que, com a ajuda de um cão farejador, localizou uma bolsa próxima contendo 60 (sessenta) buchas grande e 416 (quatrocentos e dezesseis) buchas menores de maconha, 169 (cento e sessenta e nove) pinos de cocaína e 150 (cento e cinquenta) pedras de crack.

Além disso, próximo ao local onde estava o acusado, o indivíduo não identificado e os adolescentes, os policiais encontraram 100 gramas de maconha, além de arma de fogo calibre .380, com doze munições e carregador sobressalente.

Com efeito, destaco que a materialidade delitiva se encontra incontroversa nos autos, conforme se verifica do auto de constatação de eficiência de arma de fogo (fls. 18), auto de constatação provisório de natureza e quantidade de drogas (fls. 19), laudo de exame de arma e material (fls. 132/134) e laudo de exame químico (fls. 174).

Em relação a autoria delitiva, em que pesem os argumentos do apelante, entendo que há elementos de provas suficientes para sustentar o édito condenatório, vejamos:

O policial militar Phoster Lauret do Amaral, ao ser inquirido em juízo, afirmou que viu o acusado na companhia dos adolescentes e do outro indivíduo e que todos os quatro que foram abordados estavam cortando e embalando a droga (grifei):

(...) que se recorda dos fatos narrados na denúncia; que estavam fazendo patrulhamento no local dos fatos com a cadela quando avistaram indivíduos cortando e embalando drogas; que se recorda que um deles estava armado com uma submetralhadora; que o indivíduo que estava armado deflagrou disparos contra a guarnição sendo que a polícia revidou a injusta agressão;
que 4 dos indivíduo foram presos em flagrante sendo que todos os 4 estavam cortando e embalando a droga maconha
; que 1 dos indivíduos conseguiu empreender fuga não sabendo dizer se seria esse que estaria armado; que a submetralhadora foi apreendida; que não se recorda se a cadela encontrou mais drogas além daquelas que estavam sendo embaladas pelo acusado e seus comparsas;
que já conhecia de ouvir falar o acusado devido ao envolvimento do mesmo com tráfico de drogas
; que a arma de fogo que foi apreendida que se recorda que a mesma estava municiada; que confirma depoimento de fls. 6/7 e informa que após a leitura do depoimento se recordou que a cadela encontrou uma bolsa contendo drogas em seu interior no local dos fatos. (...) que perguntado qual a distância em que o acusado JONATHAN MARCULINO se encontrava do local
que foi apreendido as drogas informou que estava próximo manuseando a droga
; (...)

Corroborando tal versão, foi o depoimento prestado em juízo pelo policial militar Thiago Bicalho do Amaral:

(...) que se recorda dos fatos narrados na denúncia; que estavam fazendo patrulhamento no bairro Novo Brasil, mais especificamente no pé no monte Moxuara conhecido pela polícia como local utilizado pelos traficantes para embalo de droga;
que estavam com a cachorra K9; que ao chegarem no local visualizaram 5 indivíduos sendo eles o acusado, 3 adolescentes e 1 nacional posteriormente identificado como CAIO
; que ao avistarem a polícia todos empreenderam fuga, sendo que houve troca de tiros, afirmando o depoente que CAIO estava de posse de uma metralhadora, a qual foi apreendida na ação, e com tal arma deflagrou disparos em desfavor da guarnição;
que o acusado e os 3 adolescentes se entregaram e CAIO se evadiu continuando a atirar; que não viu o acusado armado; que voltando ao local onde o acusado e os demais estavam quando foram inicialmente visualizados lograram encontrar a droga sendo a cocaína e o crack já embalados para a venda e a maconha que estava sendo embalado no momento em que a polícia chego
u; que dos 3 menores dois deles morreram posteriormente em ocorrências provenientes da guerra do tráfico de drogas; que o acusado e os demais eram “fechados com o morro do quiabo”; que o outro menor fugiu do bairro; que o Morro do Quiabo está em guerra com o trem bala, facção do bairro da penha, e Industrial; que provavelmente se o acusado for solto também vai ser morto pelos rivais; q
ue o acusado é conhecido por ser gerente do tráfico em relação a droga maconha; que quando chegaram ao local o acusado e os demais estavam realizando o embalo da droga;
(...)
que o acusado estava próximo ao local onde as substâncias foram apreendidas, uma vez que o acusado e os outros 4 elementos foram flagrados embalando as drogas;
que já realizou outras abordagens em JONATHA em local de tráfico, bocas de fumo, mas nessas ocasiões nada d
e ilícito foi encontrado com o mesmo; que no momento da abordagem JONATHAN informou que estava embalando droga; que todos os outros 4 elementos confirmaram que estavam no local embalado drogas, sendo JONATHAN o único maior de idade. (...)

Nota-se que os depoimentos dos policiais se mostram coerentes e harmônicos com as provas produzidas nos autos, sendo que a negativa do acusado se mostra desassociada dos demais elementos.

Nesse contexto, saliento que “
a
jurisprudência reconhece que o depoimento dos agentes públicos responsáveis pela prisão, quando em consonância com os demais elementos de prova, são aptos a formar o convencimento do julgador e subsidiar a condenação. Caso em que o depoimento policial, embora com um pouco de dificuldade em lembrar dos detalhes fáticos, confirma suficientemente a versão constante da denúncia
.” (TJES, Classe: Apelação Criminal, 050150101447, Relator: FERNANDO ZARDINI ANTONIO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 13/07/2022, Data da Publicação no Diário: 21/07/2022).

Pelo mesmo fundamento, entendo que não se mostra possível o reconhecimento do delito de posse de entorpecentes para uso pessoal (art. 28 da Lei nº11.343/2006).

Este eg. Tribunal já se manifestou no sentido de que
“p
ara identificar a dedicação ao tráfico de entorpecentes, o juízo valorativo das provas produzidas deve considerar o contexto da apreensão, especialmente os parâmetros sugeridos pelo legislador no art. 28, §2º da Lei 11.343/2006”
(TJES, Classe: Apelação Criminal, 050160091992, Relator: ELISABETH LORDES, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 01/12/2021, Data da Publicação no Diário: 14/12/2021).

No caso, conforme depoimentos dos policiais que participaram da abordagem do acusado, o local onde se realizou a apreensão é conhecido pela Polícia como sendo de intensa traficância, além disso, os policiais foram claros ao apontar que o acusado estava cortando e embalando a droga.

Não desconheço os depoimentos prestados pelos adolescentes W. M. D. N e F. V. P. A. em sede policial, nos quais houve a afirmação de que o denunciado estava no local apenas para comprar entorpecentes, contudo, além de tais depoimentos não terem sido ratificados em Juízo, não ganha credibilidade a versão apresentada pelos adolescentes, mormente se considerar que ambos confessaram serem “vapor do tráfico de drogas”.

Ademais, ao contrário do alegado pelo apelante, o adolescente W. M. D. F. não faleceu, sendo que a própria Defesa do acusado dispensou o depoimento da referida testemunha, conforme se verifica do termo de audiência de fls. 172.

Outrossim, é assente na jurisprudência pátria a possibilidade de coexistência da figura do usuário e traficante:

APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DESCLASSIFICAÇÃO USUÁRIO. COEXISTÊNCIA ENTRE FIGURAS DE USUÁRIO E TRAFICANTE. REDIMENSIONAMENTO PENA-BASE. NATUREZA E QUANTIDADE. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. O valor do depoimento testemunhal de servidores policiais – especialmente quando prestado em juízo, sob a garantia do contraditório – reveste-se de inquestionável eficácia probatória, não se podendo desqualificá-lo pelo só fato de emanar de agentes estatais incumbidos, por dever de ofício, da repressão penal. Precedentes STF.
2. O Supremo Tribunal Federal perfilha o entendimento de que não há incompatibilidade ou incongruência na coexistência entre as figuras de usuário e traficante. Precedentes.
3. As circunstâncias em que se deram os fatos indicam, de forma clara, que as drogas se destinavam à comercialização, já que também foi encontrado material para embalar e quantia de dinheiro em espécie, além das evidências de que a propriedade do acusado servia como local de armazenamento das drogas para venda posterior. 4. Recurso a que se nega provimento. (TJES, Classe: Apelação Criminal, 062180007544, Relator: HELIMAR PINTO – Relator Substituto: CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 10/08/2022, Data da Publicação no Diário: 22/08/2022)

Isso posto, entendo que há elementos suficientes para atestar a autoria delitiva por parte do acusado, não havendo que se falar em absolvição ou desclassificação da conduta.

Em relação a dosimetria da pena, verifica-se que o Juízo
a quo
negativou as circunstâncias judiciais dos antecedentes, circunstâncias do crime e consequências, fixando a pena-base em 07 (sete) anos de reclusão e 700 (setecentos) dias-multa, sob os seguintes fundamentos:

Os
antecedentes
do acusado são maculados (Guia de Execução fls. 113/121) (...)
Circunstâncias do crime,
graves já que envolveu adolescentes na atividade ilícita de tráfico; (...) As
c
onsequências
extrapenais são graves, pois o tráfico de droga tem se constituído no flagelo da sociedade, trazendo enormes prejuízos para a vida social, econômica e familiar dos usuários. Ademais, é público e notório que a atividade de tráfico de drogas tem funcionado como motivador para a prática de outros delitos, tais como homicídios, ameaças, lavagem de dinheiro, corrupção de menores e de autoridades; A
situação econômica do acusado

:
aparenta ser boa, tendo em vista possuir advogado particular constituído.

Como se percebe, a valoração negativa das circunstâncias e das consequências fora feita sem a necessária fundamentação idônea alicerçada em elementos do caso concreto.

Isso porque, em relação as
circunstâncias
, o fato de ter havido o envolvimento de adolescentes na prática criminosa já é caso de incidência da causa de aumento de pena prevista no art. 40, VI, da Lei nº 11.343/2006, não servindo de fundamento para exasperar a pena-base, caso contrário está-se ia diante de
bis in idem.

No que concerne às
consequências
, novamente se observa fundamentação genérica acerca dos malefícios do tráfico de drogas, os quais são inerentes ao tipo penal, eis que este tutela justamente a saúde pública.

No que concerne aos critérios do art. 42 da Lei de Tóxicos, de fato, merece haver a negativação, dada a quantidade de entorpecente (aproximadamente 1,2 kg) e a variedade (maconha, cocaína e crack).

Feitas tais considerações, reduzo a pena-base em 06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão e 660 (seiscentos e sessenta) dias-multa, na razão de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo em vigor à época dos fatos, ante a ausência de elementos aptos a atestar a capacidade econômica

do acusado, sendo que o fato de ser assistido por advogado particular,
per si
, não indica uma “boa” condição econômica.

Na segunda fase, não incidem circunstâncias atenuantes ou agravantes.

Na terceira fase, incide as causas de aumento previstas no art. 40, IV e VI, da Lei de Drogas, sendo que o Juízo
a quo
se limitou a utilizar somente uma majorante, obtendo-se, assim, a pena definitiva de 07 (sete) anos, 09 (nove) meses e 10 (dez) dias de reclusão,
em regime inicial semiaberto
, e ao pagamento de 770 (setecentos e setenta) dias-multa

na razão de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo em vigor à época dos fatos.

Eventual detração (art. 387, § 2º, do CPP) do período em que o acusado esteve preso preventivamente ficará a cargo do Juízo da Execução.

Por fim, não procede a pretensão do apelante de recorrer em liberdade, na medida em que o Sentenciante fundamentou, de forma adequada, os motivos para manutenção da custódia preventiva, confira-se:

Mantenho
o réu custodiado.
Em primeiro lugar,
para garantir a ordem pública, tendo em vista a gravidade do delito por ele praticado, sobretudo diante da reiteração delitiva, sendo necessária sua prisão para preservar a ordem pública e resguardar a paz social.
Em segundo,
porque em razão da condenação, ganhando a liberdade, há fundado receio de que venha se evadir do distrito da culpa, tornando incerta a execução de sua pena.
Em terceiro,
porque se durante o curso do processo esteve preso, seria um contrassenso jurídico colocá-lo em liberdade provisória, já que condenado, sendo preponderante a execução da pena. Em arremate, porque a sociedade cobra das autoridades uma punição exemplar dos traficantes, não sendo socialmente recomendável a concessão da liberdade provisória ao acusado, visando resguardar a paz social.

Como se observa, a custódia cautelar fora mantida com base na gravidade concreta do delito, sendo que a quantidade, variedade, forma de acondicionamento do entorpecente, além da apreensão de arma de fogo e munições são elementos suficientes para justificar a manutenção da prisão preventiva, na esteira do entendimento do col. Superior Tribunal de Justiça:

PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. FUNDAMENTO IDÔNEO. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. CAUTELARES. INVIABILIDADE. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. INDIFERENÇA. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. Na hipótese, limitando-se a insurgência defensiva aos fundamentos da prisão preventiva, fica preclusa a análise da preliminar de ausência de prova da materialidade delitiva (nesse sentido, EREsp 1424404/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, CORTE ESPECIAL, julgado em 20/10/2021, DJe 17/11/2021). 2. De acordo com o art. 312 do Código de Processo Penal, a prisão preventiva poderá ser decretada para garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, desde que presentes prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria.
3. A custódia cautelar está suficientemente fundamentada na garantia da ordem pública, haja vista a gravidade concreta da conduta, na medida em que foram apreendidos mais de 5 quilos de entorpecentes, com embalagens semelhantes às que são utilizadas por facção criminosa, além de armas e munições.
(...) (AgRg no HC n. 780.963/MT, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 19/12/2022, DJe de 27/12/2022.)

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE ENTORPECENTES E ASSOCIAÇÃO AO NARCOTRÁFICO. PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. QUANTIDADE, VARIEDADE E NATUREZA DAS DROGAS APREENDIDAS. CIRCUNSTÂNCIAS DO DELITO. NECESSIDADE DE GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. INSUFICIÊNCIA. DESPROPORCIONALIDADE ENTRE A SEGREGAÇÃO PREVENTIVA E PENA PROVÁVEL. INVIABILIDADE DE EXAME NA VIA ELEITA. RECURSO DESPROVIDO. 1
. Presentes elementos concretos para justificar a manutenção da prisão preventiva. As instâncias ordinárias afirmaram que, em liberdade, o agravante representava risco concreto à ordem pública em razão de sua periculosidade e da gravidade concreta da conduta, evidenciadas pela variedade, natureza e quantidade das drogas apreendidas - 25,56g de crack, 37,96g de cocaína e 49,40g de maconha -, o que, somado à forma de acondicionamento dos tóxicos - em mais de 100 porções individuais, prontas para venda - bem como à notícia de que o recorrente integra, em tese, associação criminosa voltada ao tráfico de d
rogas, revela o maior envolvimento com o narcotráfico e o risco ao meio social. 2. É entendimento do Superior Tribunal de Justiça que as condições favoráveis do paciente, por si sós, não impedem a manutenção da prisão cautelar quando devidamente fundamentada. 3. Inaplicável medida cautelar alternativa quando as circunstâncias evidenciam que as providências menos gravosas seriam insuficientes para a manutenção da ordem pública. 4. Não há falar em desproporcionalidade entre o decreto prisional preventivo e eventual condenação, tendo em vista ser inadmissível, em habeas corpus, a antecipação da quantidade de pena que eventualmente poderá ser imposta, menos ainda se iniciará o cumprimento da reprimenda em regime diverso do fechado. 5. Agravo regimental desprovido. (AgRg no RHC n. 170.235/MG, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 19/12/2022, DJe de 22/12/2022.)

Se não fosse o bastante, tendo em vista que o “
recorrente esteve preso durante toda a instrução criminal, não sendo crível que, após a prolação da sentença condenatória, momento em que se confirma a autoria e materialidade delitiva, seja-lhe deferido o direito de recorrer em liberdade
.” (TJES, Classe: Apelação Criminal, 030180004324, Relator: EDER PONTES DA SILVA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 29/06/2022, Data da Publicação no Diário: 07/07/2022)

Diante de todo exposto,
CONHEÇO
do recurso para
DAR
-
LHE
PARCIAL
PROVIMENTO
, reformando a sentença recorrida para reduzir a pena do acusado para 07 (sete) anos, 09 (nove) meses e 10 (dez) dias de reclusão, em regime inicial semiaberto, e ao pagamento de 770 (setecentos e setenta) dias-multa

na razão de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo em vigor à época dos fatos.

É como voto.

VOTO REVISOR
002 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
019 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL.
TRÁFICO DE DROGAS. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS.
DEPOIMENTO DOS POLICIAIS EM JUÍZO.
IMPOSSIBILIDADE DE DESCLASSIFICAÇÃO.
POSSIBILIDADE DE COEXISTÊNCIA DA FIGURA DO USUÁRIO E TRAFICANTE. DOSIMETRIA. NEGATIVAÇÃO DAS CIRCUNSTÂNCIAS E CONSEQUÊNCIAS SEM A NECESSÁRIA FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PENA READEQUADA. DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. DESCABIMENTO. GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO. RÉU QUE PERMANECEU PRESO DURANTE A INSTRUÇÃO PROCESSUAL. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Sabe-se que “
a
jurisprudência reconhece que o depoimento dos agentes públicos responsáveis pela prisão, quando em consonância com os demais elementos de prova, são aptos a formar o convencimento do julgador e subsidiar a condenação. Caso em que o depoimento policial, embora com um pouco de dificuldade em lembrar dos detalhes fáticos, confirma suficientemente a versão constante da denúncia
.”
(TJES, Classe: Apelação Criminal, 050150101447, Relator: FERNANDO ZARDINI ANTONIO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 13/07/2022, Data da Publicação no Diário: 21/07/2022).

2. Hipótese em que os depoimentos dos policiais se mostram coerentes e harmônicos com as provas produzidas nos autos, sendo que a negativa do acusado se mostra desassociada dos demais elementos.

3. Não se mostra possível a desclassificação do delito para porte de drogas para consumo pessoal, posto que conforme depoimentos dos policiais que participaram da abordagem do acusado, o local onde se realizou a apreensão é conhecido pela Polícia como sendo de intensa traficância, além disso, os policiais foram claros ao apontar que o acusado estava cortando e embalando a droga, sendo que é assente na jurisprudência pátria a possibilidade de coexistência da figura do usuário e traficante.

4. A valoração negativa das circunstâncias e das consequências fora feita sem a necessária fundamentação idônea alicerçada em elementos do caso concreto, eis que, em relação as
circunstâncias
, o fato de ter havido o envolvimento de adolescentes na prática criminosa já é caso de incidência da causa de aumento de pena prevista no art. 40, VI, da Lei nº 11.343/2006, e, no que concerne às
consequências
, os malefícios do tráfico de drogas são inerentes ao tipo penal, eis que este tutela justamente a saúde pública.

5. Pena readequada para 07 (sete) anos, 09 (nove) meses e 10 (dez) dias de reclusão, em regime inicial semiaberto, e ao pagamento de 770 (setecentos e setenta) dias-multa

na razão de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo em vigor à época dos fatos.

6. A custódia cautelar fora mantida com base na gravidade concreta do delito, sendo que a quantidade, variedade, forma de acondicionamento do entorpecente, além da apreensão de arma de fogo e munições são elementos suficientes para justificar a manutenção da prisão preventiva.

7. Tendo em vista que o “
recorrente esteve preso durante toda a instrução criminal, não sendo crível que, após a prolação da sentença condenatória, momento em que se confirma a autoria e materialidade delitiva, seja-lhe deferido o direito de recorrer em liberdade
.”
(TJES, Classe: Apelação Criminal, 030180004324, Relator: EDER PONTES DA SILVA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 29/06/2022, Data da Publicação no Diário: 07/07/2022)

8. Recurso conhecido e parcialmente provido.

DECISÃO
VISTOS, relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes os acima mencionados. ACORDA a Egrégia Primeira Câmara Criminal, à unanimidade, CONHECER do recurso de apelação para DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO, nos termos do voto proferido pela E. Relatora.